Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO COSTA AZUL - CNPJ: 33.710.567/0001-00 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARTINS TAROCO - CPF: 043.551.981-62 (APELANTE), MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL - CPF: 667.478.301-30 (APELANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL

APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
REJEI
ÇÃO
.
MÉRITO.
OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL DE NATUREZA PROPTER REM. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONVENÇÃO, ATAS E PLANILHA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDIDO PELA DEVEDORA. TAXA EXTRAORDINÁRIA LASTREADA EM DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INPC. JUROS E MULTA. PREVISÃO LEGAL E CONVENCIONAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORÇÃO, À LUZ DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança de cotas condominiais, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros de mora e multa, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é cabível a
concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (
ii
) verificar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
iii
) aferir a existência e exigibilidade do crédito condominial; (
iv
) analisar a legalidade da cobrança de taxa extraordinária; (v) examinar a regularidade dos encargos moratórios aplicados; (vi) avaliar a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas; e (
vii
) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida em grau recursal quando demonstrada a hipossuficiência, operando efeitos
ex
nunc, o que prejudica a impugnação veiculada em contrarrazões.

4.
Não se configura nulidade da sentença quando o julgador expõe, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes.

5.
A obrigação de pagamento de cotas condominiais possui natureza
propter
rem, decorrendo da titularidade da unidade, sendo suficiente a apresentação da convenção, atas assembleares e demonstrativo de débito para comprovação do crédito.

6.
Incumbe ao condômino devedor o ônus de infirmar a cobrança, não sendo bastante a alegação genérica de ausência de provas, desacompanhada de elementos concretos.

7.
A taxa extraordinária regularmente instituída por deliberação assemblear goza de presunção de legitimidade, não elidida por impugnação ineficaz.

8.
Os encargos moratórios aplicados — correção pelo INPC, juros e multa — encontram respaldo na convenção condominial e no art. 1.336, §1º, do Código Civil, não configurando abusividade.

9.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, admite-se a inclusão das parcelas vincendas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC.

10.
Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação atendem aos critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, não havendo desproporção que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando atos processuais pretéritos.

2. A cobrança de cotas condominiais, lastreada em convenção, atas assembleares e demonstrativo de débito, constitui prova suficiente do crédito, incumbindo ao devedor o ônus de infirmá-la.

3. É legítima a cobrança de taxa extraordinária regularmente instituída por assembleia, bem como a incidência de encargos moratórios previstos em lei e na convenção.

4. Os honorários advocatícios fixados no patamar máximo legal devem ser mantidos quando observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 1.336, I e §1º; CPC,
arts
. 99, 323, 373, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1040498-54.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO COSTA AZUL em face de MARIA ED
NALDA
LACERDA AMARAL, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o Juízo a quo reconheceu a existência do débito condominial e condenou a requerida ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros de mora e multa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares.

Da
concessão de gratuidade de justiça em sede recursal;

Da n
ulidade da sentença por
ausência de fundamentação
.

Mérito Recursal
.

Da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Da exorbitância do valor da cobrança de taxa extraordinária.

Dos excessivos encargos moratórios.

Da readequação dos honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo, estando as custas recursais sobrestadas, aguardando ulterior deliberação deste Relator
(ID nº 346699356).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente e, no mérito, rebate os argumentos expendidos no apelo, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.
(ID. 345751981)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARIA EDNALDA LACERDA AMARAL

APELADO: CONDOMINIO COSTA AZUL

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA ED
NAL
DA LACERDA AMARAL contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros e multa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Passo, pois, ao exame das teses deduzidas no recurso de apelação.

Da
preliminar suscitada em sede de contrarrazões
.

Da impugnação à justiça gratuita requerida pela parte recorrente.

Registre-se, de plano, que a preliminar suscitada em sede de contrarrazões resta prejudicada, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal à parte recorrente, conforme será devidamente fundamentado no
item 2.1 deste voto
.

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

Do pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles juntados nos presentes autos
(ID 351
405238
e seguintes)
, em atendimento à intimação proferida por este Relator, conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto, preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Sob esse prisma, colhe-se a orientação firmada na jurisprudência deste Tribunal, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Inicialmente,
a
alegação de nulidade
não merece acolhimento
.

Isso porque, a
sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, expondo as razões de convencimento ao reconhecer a suficiência dos documentos que instruíram a inicial, notadamente convenção condominial, atas assembleares e demonstrativos de
débito.

Nesta senda, a
exigência do art. 489 do CPC não implica detalhamento exaustivo de cada documento, mas sim a demonstração clara dos fundamentos da decisão, o que se verifica no caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS –PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.­

Afasta-se a hipótese de violação ao
artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.
[...]” (N.U 1032001-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026) – [grifos nossos]

Portanto, a
insurgência da apelante revela mero inconformismo com a valoração da prova, não configurando vício de fundamentação.

Dessarte
, rejeit
a-se
a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do condomínio.

É consabido que o condômino tem o dever jurídico de contribuir para as despesas condominiais, nos termos do art. 1.336 do Código Civil, sem prejuízo das disposições constantes da Lei nº 4.591/64, que disciplina o condomínio edilício. Referido dispositivo estabelece, de forma expressa, a obrigação de rateio das despesas comuns na proporção das frações ideais, salvo disposição diversa na convenção.

A propósito:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I -
Contribuir
para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (...)”

No caso em exame, conforme documentado nos autos, o condomínio autor instruiu a demanda com os elementos essenciais à comprovação do crédito, notadamente a convenção condominial, atas assembleares e planilha de débitos, os quais, em conjunto, evidenciam a origem e a exigibilidade da obrigação.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do art. 1.336 do Código Civil, a exigibilidade das cotas condominiais decorre da própria estrutura jurídica do condomínio edilício, sendo as deliberações assembleares o instrumento legitimador das despesas e de sua repartição entre os condôminos.

Cumpre destacar, ainda, que a obrigação condominial possui natureza
propter
rem, vinculando o titular da unidade ao pagamento das despesas comuns independentemente de sua anuência pessoal, por decorrer diretamente da titularidade do bem.

A apelante, por sua vez, limita-se a alegar a ausência de atas específicas, sem, contudo, apresentar prova concreta capaz de infirmar os documentos carreados aos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, reputa-se devidamente comprovado o fato constitutivo do direito do autor, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento das cotas condominiais.

Por outro lado, no que concerne à insurgência relativa à cobrança de taxa extraordinária, igualmente não assiste razão à apelante.

Conforme sustentado pelo apelado, há nos autos indicação de deliberação assemblear acerca da instituição da referida verba, não tendo a recorrente produzido qualquer elemento probatório apto a infirmar tal circunstância.

Assim, à luz da presunção de legitimidade das deliberações condominiais e da ausência de impugnação específica eficaz, deve ser mantida a cobrança também quanto às taxas extraordinárias.

Da
alegada abusividade dos
encargos moratórios.

A aplicação do INPC encontra respaldo na convenção condominial, a qual prevê a adoção de índice oficial para a atualização dos débitos. Ainda que inexistisse disposição expressa nesse sentido, a utilização do referido índice mostra-se adequada, porquanto atende à finalidade própria da correção monetária, consistente na recomposição do valor real da moeda, sem implicar acréscimo indevido ao débito.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consolidada, já assentou que o art. 323 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza que, nas obrigações de trato sucessivo, as prestações vincendas sejam automaticamente incluídas na condenação, enquanto perdurar a relação jurídica, caso o devedor permaneça inadimplente no curso do processo.

Outrossim, cumpre destacar que, nos termos do § 1º do art. 1.336 do Código Civil, o condômino inadimplente sujeita-se à incidência de juros moratórios e multa sobre as contribuições em atraso, o que reforça a legalidade dos encargos aplicados à espécie,
in
verbis
:

“
Art. 1.336. [...]

§1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

§2º. O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.
”

Nessa linha de entendimento
, trago entendimento jurisprudencial
desta Corte,
in
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO
– JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

Ademais, no que se refere a suposta ilegalidade na cumulação da cobrança de
juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas
, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.

D
a readequação dos
honorários sucumbenciais
.

A apelante pleiteia a redução, sob o argumento de baixa complexidade da causa.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a fixação dos honorários deve observar, além do grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Embora se trate de demanda de cobrança, não se pode reduzir a análise à aparente simplicidade formal.

Conforme se extrai dos autos, houve atuação processual efetiva, com apresentação de contestação, impugnação, embargos de declaração e contrarrazões recursais, o que evidencia a extensão do trabalho desempenhado.

Ademais, a fixação no patamar máximo legal não exige, necessariamente, complexidade extraordinária, sendo suficiente a conjugação dos critérios legais, especialmente quando o patrono atuou de forma contínua e eficaz ao longo de todo o processo.

Sob a ótica teleológica, a verba honorária possui caráter remuneratório digno, não podendo ser reduzida de forma automática com base apenas na natureza da demanda.

Assim, inexistindo desproporção ou excesso evidente, deve ser mantido o percentual fixado na origem.

De forma similar, já se manifestou este
E
grégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – REVELIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MANTIDO- JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS - 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

(N.U 1036964-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no DJE 08/07/2024)

Outrossim, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, verifica-se que o percentual fixado na origem
se revela
adequado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, ao arbitrar a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da condenação, o Juízo a quo observou fielmente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual, fixando-a de forma equitativa, razoável e proporcional, em consonância com a orientação reiterada da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, não há qualquer elemento que justifique a modificação do decisum, que deve ser integralmente mantido no ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o desfecho do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, uma vez que já estabelecidos no patamar máximo previsto em lei, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026